Tribunal: STF
Processo: RE 1260185
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou procedente pedido formulado em processo objetivo, declarando a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 7.351/2016. No extraordinário, a recorrente afirma violados os artigos 5º, cabeça e inciso LIV, e 22, inciso I, da Constituição Federal. Diz não instituir a norma indicada obrigações relacionadas a contratos, responsabilidade civil ou locações. Discorre sobre poder de polícia. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    Representação de Inconstitucionalidade. Lei estadual que impõe às empresas imobiliárias e a seus proprietários a obrigação de vistoriar os imóveis sob sua administração a fim de combater focos de criação do mosquito transmissor de doenças epidêmicas. Preceitos que exorbitam a competência concorrente do estado-membro para legislar sobre saúde, adentrando a seara do direito civil, na medida em que cria obrigações jurídicas decorrentes do contrato de mandato havido entre imobiliária e seu cliente. Vício formal de incompetência legislativa. Procedência do pedido. 
    Constam da decisão referida os seguintes fundamentos:
    Cuida-se de representação por inconstitucionalidade, proposta por Secovi-RJ, agremiação sindical das empresas imobiliárias e de administração de imóveis, alvejando a Lei Estadual n° 7.351/2016, promulgada pela Assembleia Legislativa após veto do Governador de Estado, com o seguinte teor:
    LEI N° 7.351 DE 14 DE JULHO 2016.
    DISPÕE SOBRE A RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE IMÓVES (IMOBILIÁRIAS) NO COMBATE DO CRIADOURO DE MOSQUITOS AEDES AEGYPTI E AEDES ALBOPICTUS, EM IMÓVES DE SUA ADMINISTRAÇÃO
    A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
    DECRETA:
    Art. 1° - O proprietário da imobiliária deve se responsabilizar pela vistoria dos imóveis, junto aos Agentes Comunitários de Combate de lavras e proliferação dos mosquitos Aedes Aegypti e Aedes Albopictus, e demais espécies que venham a ser descobertas, e pelo acesso a estes imóveis pelos mesmo.
    Art. 2° - O proprietário da imobiliária ficará responsável pelo combate ao criadouro de mosquito Aedes aegypti ou os encontrados em imóveis de sua administração.
    Art. 3° - Todo imóvel, que estiver sem uso, deverá ter todos os ralos lacrados, vistoria nas calhas, manter a manutenção da piscina e combater todos os focos possíveis de criação do mosquito.
    Art. 4° - Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação.
    [...] 
    O nobre intuito de proteção à saúde pública não outorga ao legislador estadual competência para obrigar as simples empresas imobiliárias – muito menos, aliás, os seus proprietários, numa irrazoável indistinção entre as personalidades física e jurídica – para prestar serviços de manutenção e limpeza nos imóveis, se tais poderes não lhes foram transmitidos no mandato outorgado pelos seus clientes.
    Saliento, por fim, que a redação dos artigos que compõem a lei estadual, bem como a delimitação do seu objeto pela sua ementa, impedem a mutilação da norma para nela salvar o que, devidamente interpretado, pudesse ser considerado constitucional. Uma tal adaptação acabaria por comprometer a inteligibilidade dos preceitos da lei, e ademais, se limitariam a estabelecer o que outras inúmeras normas jurídicas já preveem: a obrigação do proprietário do imóvel em evitar a formação de focos de criação dos mosquitos transmissores das epidemias de dengue, chicungunha e zika vírus.
    O sistema de distribuição de competências materiais e legislativas, privativas, concorrentes e comuns, entre os três entes da Federação, tal como estabelecido na Constituição Federal e tendo em vista a observância do princípio da predominância do interesse, é marcado pela complexidade, não sendo incomum chamar-se o Supremo a solucionar problemas de coordenação e sobreposição de atos legislativos, especialmente, federais e estaduais.
     Na forma do artigo 22, inciso I, da Carta da República, compete à União legislar privativamente sobre direito civil. O Colegiado de origem decidiu a questão a partir da análise da Lei estadual nº 7.351/2011, afirmando ter a norma em jogo implicado a criação de obrigações e direitos relacionados a locação de imóveis. Divergir desse entendimento demandaria, em última análise, o reexame de legislação infraconstitucional para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. 
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator